Tribunal: STF
Processo: HC 71632
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  ESTELIONATO  PRIVILEGIADO  (ART.
171, par. 1.,  DO  CP).  COMPETÊNCIA.  PENA  DE  MULTA:  CABIMENTO
DE"HABEAS-CORPUS".
          Pedido  de declaração da prescrição da pena de multa (arts.
107, IV, 109, VI, 110, par. 1., e 114 do CP), única aplicada a
paciente, sem  indicação  do  ato  de coação  a  liberdade  de
locomoção e da autoridade coatora (art. 654, "a", "in fine", e "b",
do CPP).
         1.  "Habeas-corpus"  não  conhecido  por  incompetencia  do
Supremo  Tribunal  Federal,  determinado-se a  remessa  dos  autos ao
Tribunal Estadual para proceder como entender de direito.
          2.  Voto do  Relator que  não conhecia  do "habeas-corpus",
vencido  em parte, por entender incabivel contra pena de multa, salvo
quando  há ameaça  concreta, atual  ou iminente,  da sua conversão em
pena  de detenção  contra paciente  insolvente (art.  51 do  CP) e no
sentido  de  que  a  remessa  dos  autos  só  deve  ser  feita quando
caracterizada  a competência de outro Tribunal, a partir de quem seja
a autoridade coatora e, sobretudo, conhecido qual o ato de coação.